Tribunal: TJBA
Processo: 8053080-48.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053080-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SOLANGE MACHADO DIAS Advogado(s): LUDIMILLA LIMA FIGUEREDO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. REGIME DE SUBSÍDIO. INCORPORAÇÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada visando compelir autoridades estaduais a implantar a GEAC em seus proventos, com fundamento na paridade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) analisar o direito à implantação da GEAC após a instituição do regime de subsídio; e (ii) definir se é possível a cumulação da gratificação com o subsídio. III. Razões de decidir 3. Em que pese possua a impetrante direito à paridade, os contracheques demonstram que a GEAC já integrava suas rubricas antes da instituição do subsídio. 4. Com a Lei estadual nº 12.578/2012, o regime remuneratório passou a parcelar os valores em subsídio único, sendo vedada a coexistência de gratificações acessórias. 5. A GEAC, embora de caráter genérico, foi absorvida pelo subsídio, sendo inviável sua percepção cumulativa, sob pena de duplicidade remuneratória. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8053080-48.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante SOLANGE MACHADO DIAS e como Impetrados o SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator